Tribunal: STF
Processo: AI 661401
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO PERÍDO APURADO ENTRE A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECER A COBRANÇA COM BASE NA CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE.



    A repetição de contribuição descontada no período apurado entre a Emenda Constitucional nº 20/1998 e a Emenda Constitucional nº 41/2003 deve cessar tão somente após a entrada em vigor da legislação que restabelece a cobrança, observado o período da anterioridade nonagesimal. A cobrança antes do decurso de noventa dias só seria possível mediante a premissa da constitucionalidade superveniente. Nesse caso, a exação estaria amparada em norma anteriormente afastada e, após a reforma, readequada à ordem constitucional. Ocorre que esta hipótese não encontra amparo na jurisprudência da Corte. 



     Agravo regimental a que se nega provimento.